Tribunal: TJES
Processo: 5001212-75.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001212-75.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU SEGUROS S/A
RECORRIDO: ZILMA APARECIDA DE BORTOLO CREVELARI BARBOSA e outros
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.
Recurso conhecido, por preencher os pressupostos de admissibilidade.
Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser anulada, na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. SUPOSTO DESCUMPRIMENTO DE GARANTIA. RELATÓRIO TÉCNICO INDICANDO OCORRÊNCIA DE SINISTRO NÃO COBERTO. DISCORDÂNCIA COM CAUSA APONTADA EM LAUDO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. HIPÓTESE DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. RECURSO PROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou procedente os pedidos da parte autora, condenando a Recorrente em danos materiais e morais.
2. Ocorre que a anulação da r. sentença é medida que se impõe. Sustenta a Recorrente que o problema no produto da Recorrida ocorreu em virtude de infiltração de líquido, hipótese de sinistro excluído da cobertura pelo contrato de garantia estendida e que denota culpa da consumidora quanto ao dano verificado no caso.
3. Efetivamente, do laudo técnico juntado aos autos, vê-se que o dano ocorrido decorreu de infiltração de líquido na televisão da Recorrida. Entretanto, mesmo diante da informação constante no laudo técnico em questão (com apresentação de fotos do interior do aparelho), a Recorrida continua a negar que tenha dado azo ao sinistro indicado, tornando complexa a análise do problema em questão, o que só pode ser apurado com embasamento em prova técnica pericial, cuja produção não se admite em sede de Juizados Especiais (perícia que possa verificar se o defeito verificado no produto da Recorrida de fato decorreu de infiltração de líquido), a impossibilitar o conhecimento da demanda.
4. Do exposto,
CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE provimento para ANULAR a sentença recorrida pela inadmissibilidade do curso do processo pelo procedimento dos Juizados Especiais e, com efeito, EXTINGUIR O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 3º c/c art. 51, II ambos da Lei n.º 9.099/95
.
5. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.